Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600771-86.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSEFINA DA SILVA HERREIRA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSEFINA DA SILVA HERREIRA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
01/06/2021
Número: 0600771-86.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 18/03/2021
Processo referência: 0600771-86.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600490-
30.2020.6.16.0159 que, com fundamento no art. 74, III, c.c. seus §§ 2º e 4º, da Resolução TSE
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas por Josefina da Silva Herreira. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pela recorrente, que
concorreu ao cargo de Vereadora pelo Partido Liberal - PL, no município de Arapongas/PR,
desaprovadas, tendo em vista que a prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto
na Resolução TSE 23.607/2019, deixando a candidata de abrir a conta bancária obrigatória, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSEFINA DA SILVA HERREIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOSEFINA DA SILVA HERREIRA (RECORRENTE)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35482
016
28/05/2021 08:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.853
RECURSO ELEITORAL 0600771-86.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSEFINA DA SILVA HERREIRA VEREADOR
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: JOSEFINA DA SILVA HERREIRA
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
FALTA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
CONTAS
DESAPROVADAS. DESPROVIMENTO.
1. A abertura de conta bancária
específica é obrigatória e constitui
pré-requisito para a arrecadação de
recursos para campanha eleitoral (art.
8º, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019),
destinando-se a conferir transparência
à
movimentação
financeira
dos
candidatos.
2. Ainda que não tenha havido
qualquer
movimentação
financeira
Num. 35482016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:06:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808064924400000034611592
Número do documento: 21052808064924400000034611592

durante a campanha, remanesce a
obrigatoriedade de abertura de conta
bancária.
3. Contas desaprovadas. Recurso
conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por JOSEFINA DA
, filiada ao PL, candidata eleita suplente ao cargo de Vereador nas eleições
SILVA HERREIRA
de 2020 (id. 28628266).
A candidata obteve 2.532 votos (suplente).
A prestadora apresentou o extrato da prestação de contas sem movimentação
financeira (id. 28956766).
No parecer conclusivo (id. 28957616) o CARTÓRIO DA 61ª ZONA ELEITORAL -
manifestou-se pela desaprovação das contas, diante da falta de abertura da
ARAPONGAS
conta bancária específica e consequente falta de apresentação dos extratos bancários.
de primeiro grau desaprovou as contas, diante da ausência
O JUÍZO ELEITORAL
de indicação de conta bancária específica (Outros Recursos) e da falta de apresentação dos
respectivos extratos bancários. Ainda, determinou a intimação do Ministério Público Eleitoral
para análise quanto à possível fraude à cota de gênero (id. 28957766).
Em suas razões, a recorrente alega que (id. 28958066):
por problemas de
i)
inconsistências técnicas não conseguiu abrir as contas bancárias eleitorais;
a falta de
ii)
abertura das contas não acarretou prejuízo à fiscalização das contas, porque não houve
qualquer movimentação financeira;
a pandemia trouxe dificuldades ao processo de abertura
iii)
das contas, fato que foi noticiado ao juízo de origem;
referida dificuldade foi noticiada
iv)
também pela
ao TSE pela comunicação FB-1247/2020, na qual requereu que não
FEBRABAN
fossem aplicadas sanções aos candidatos;
é pessoa simples, de pouca instrução, com
v)
grandes limitações para com os meios digitais; e
a sentença infringiu os princípios da
vi)
proporcionalidade e da razoabilidade, porque não ponderou que não houve movimentação
Num. 35482016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:06:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808064924400000034611592
Número do documento: 21052808064924400000034611592

financeira e nem que sua campanha foi baseada em doações estimadas em dinheiro. Ao final,
quer seja conhecido o Recurso e, no mérito, seja provido, com o fim de reformar a sentença
proferida para julgar as contas como aprovadas, ainda que com ressalvas.
A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do Recurso Eleitoral interposto (id. 29857416).
É o relatório.
VOTO

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i.
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
O
de primeiro grau desaprovou as contas apresentadas
II.ii.
JUÍZO ELEITORAL
pela recorrente, nos seguintes termos:
“[...]
A alegação do candidato de que houve problemas técnicos com o banco não
justifica o não atendimento à obrigação legal.
Veja-se que não se trata de atraso no cumprimento do comando legal, mas
sim de descumprimento total e desarrazoado, visto que não providenciou a
abertura da conta bancária obrigatória durante todo o período de campanha,
que foi de setembro a novembro, configurando verdadeira desídia.
Ainda, de se estranhar o fato de que a candidata deixou de abrir conta
bancária, como se já prevendo que não movimentaria qualquer recurso
financeiro, não receberia nenhuma doação de quem quer que fosse, durante
todo o período de campanha. Em se tratando de candidatura feminina, essa
conduta pode indicar eventual fraude em cota de gênero.
Dessa forma, atento ao contido no art. 74, §§ 2º e 4º, da Resolução TSE
23.607/2019, o caso enseja a desaprovação das contas.
Ante o exposto, com fundamento no art. 74, III, c.c. seus §§ 2º e 4º, da
Resolução TSE 23.607/2019, julgo DESAPROVADAS as contas prestadas
por Josefina da Silva Herreira.
Intimem-se as partes e o Ministério Público Eleitoral, este, inclusive. para
fins de análise quando a eventuais providências quanto a possível
fraude à cota de gênero.
[...]”
Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui
II.iii.
pré-requisito para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir
Num. 35482016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:06:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808064924400000034611592
Número do documento: 21052808064924400000034611592

transparência à movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos, conforme
regulamentam os arts. 8º, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019, em consonância com o art. 22 da Lei
das Eleições.
De conseguinte, a falta de abertura de conta bancária específica e a falta de
apresentação dos respectivos extratos configuram vícios graves, porque inviabilizam o controle
da
sobre a movimentação financeira da campanha.
JUSTIÇA ELEITORAL
Nesse sentido também é a orientação do TSE e desta Corte Eleitoral:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. DESPROVIMENTO.
[...]
3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de
que a ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de
apresentação dos respectivos extratos constituem irregularidades graves e
insanáveis, apta a acarretar a desaprovação das contas.
[..]
(REspE nº 16246, rel. Min.
, DJe 27/06/2019)
LUÍS ROBERTO BARROSO

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO.
NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PERÍODO
EM QUE REALIZOU CAMPANHA ELEITORAL. NÃO ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. "É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha" (art. 22,
Lei nº 9.504/97).
2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha ou que o candidato tenha desistido ou renunciado de sua
candidatura, ou que seu registro tenha sido indeferido, remanesce a
obrigatoriedade de abertura de conta corrente e de prestação de contas
referente ao período em que realizou campanha. Inteligência dos arts. 7º, §
2º, 41, §§ 7º e 9º e 48, caput e inciso II, "a" da Res. TSE nº 23.463/15.
3. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza
grave, que constituem causa de desaprovação das contas, pois impedem a
efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha por esta Justiça Especializada. Precedentes
do TSE.
4. Recurso não provido.
Num. 35482016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:06:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808064924400000034611592
Número do documento: 21052808064924400000034611592

(RE n 8460, Acórdão n 53114 de 05/06/2017, rel. Des.
,
LUIZ TARO OYAMA
DJ 09/06/2017)
Assim, tem-se que a recorrente deveria ter providenciado a abertura da conta
bancária de campanha, independentemente da realização de movimentação financeira. Tal
omissão configura irregularidade insanável, porque impede a fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha, ensejando a desaprovação das contas.
Destarte, considerando que o vício apontado é grave e compromete a
regularidade das contas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que desaprovou as contas
relativas às eleições de 2020 apresentadas pelo
.
JOSEFINA DA SILVA HERREIRA
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600771-86.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSEFINA DA SILVA
HERREIRA VEREADOR, JOSEFINA DA SILVA HERREIRA - Advogados do(a) RECORRENTE:
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, MARCUS VINICIUS GONCALVES
CAETANO - PR0049649, GABRIEL ESPER DUARTE - PR0096311, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR0030474 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.05.2021.
Num. 35482016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:06:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808064924400000034611592
Número do documento: 21052808064924400000034611592